Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-61.2017.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001006-61.2017.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDUARDO VASCO LIMA - CPF: 047.171.441-04 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), WAGNER DE SOUZA SANTOS - CPF: 067.972.651-93 (EMBARGANTE), CARLOS ANDRE DE JESUS - CPF: 123.369.304-20 (EMBARGANTE), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ANDRE FORTINI MATEUS - CPF: 025.052.461-90 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO DA CONCEICAO (EMBARGANTE), EDILSON FRANCISCO MUNIS JUNIOR - CPF: 045.686.171-89 (EMBARGANTE), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), JUNIOR CHAVES - CPF: 060.305.253-36 (EMBARGANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), DENER DE SOUZA DA SILVA - CPF: 062.399.791-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), WAGNER DE SOUZA SANTOS - CPF: 067.972.651-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CHAVES - CPF: 060.305.253-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR VINICIUS GONÇALVES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELTOR, VENCIDO O 1º VOGAL SOMENTE NO TOCANTE AOS FUNDAMENTOS DO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – FALTA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO
–
INOCORRÊNCIA – PEDIDO DO APELANTE NÃO REALIZADO EM RAZÕES DE APELAÇÃO – TODAVIA, DEFENSOR QUE FAZ JUS À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS, COM DEFERIMENTO, DE OFÍCIO, DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.

Conforme preceitua o art. 619 do CPP, rejeitam-se os embargos quando não verificada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão fustigado.
In casu,
constata-se a necessidade de arbitramento,
ex officio,
de honorários ao defensor dativo, que laborou com presteza e zelo profissional em defesa dos interesses do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, opostos a tempo e modo por
Eduardo Vasco Lima
,

contra o aresto proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Criminal n. 0001006-61.2017.811.0035
, que à unanimidade, proveu parcialmente o recurso (ID. 113664974).

Em linhas gerais, o Embargante alega que o aresto padece de
omissão,
vez que neles se
deixou

de fixar honorários advocatícios

decorrentes da atuação do causídico.

Desta forma, postula o

provimento
dos Embargos para que seja sanada a referida omissão, com a consequente
fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo
(ID 115495989
).

Em contraminuta, sem síntese ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos aclaratórios
(ID 118186488).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022